Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. AFETAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.169/STJ). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO DE FORMA INDIVIDUAL. VALORES JÁ HOMOLOGADOS. EMISSÃO DE PRECATÓRIO EM CURSO. SOBRESTAMENTO INADEQUADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1169), com a finalidade de (d)efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. Observado que, no caso concreto, as partes agravantes propuseram a liquidação do título judicial de forma individual, de modo a apurar o quantum exequendo e viabilizar o cumprimento de sentença, o qual já tivera os valores homologados pelo Juízo a quo, não subsistem razões para que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.